Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. A verificação da efetiva existência de dano extrapatrimonial apto a indenizar passa pela técnica da ponderação e pelo princípio da proporcionalidade.
2. A falha na prestação de serviço ao consumidor, consistente no cancelamento de compra de ingressos para evento festivo, embora fruste legítimas expectativas, configura mero aborrecimento.
3. Dano moral não configurado na hipótese em que não consta dos autos elementos que conduzam ao convencimento de que houve violação, suficientemente grave, a algum dos direitos da personalidade da parte autora, de modo a justificar a reparação extrapatrimonial.
4. Recurso conhecido e não provido.